Tribunal: TJDFT
Processo: 0733591-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733591-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DANIEL RIBEIRO DE LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição, redigida de próprio punho pelo apenado DANIEL RIBEIRO DE LIMA, requerendo progressão da pena, mediante aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Encaminhados os autos à d. Defensoria Pública para adequação do pedido, sobreveio a manifestação de ID 63575314, noticiando que se trata de pedido formulado diretamente neste tribunal, informando ainda que o Núcleo de Execução Penal da Defensoria foi cientificado para manejar perante o juízo, o requerimento. A d. Procuradoria de Justiça oficia no ID 64324436 pelo indeferimento e arquivamento do feito. Notoriamente, a via eleita revela-se inadequada para postular o reconhecimento do direito ora pleiteado, havendo recurso próprio para tal objetivo. Ademais, a pretensão não foi submetida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o que acarreta supressão de instância. Não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste tribunal. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024 17:40:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator